Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-77.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, depois de fraturar o braço da companheira, golpeando-o com uma barra de ferro.
2 Nos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é incomum a vítima se reconciliar com o réu e tentar alterar o depoimento prestado na Delegacia, mas isso não apaga as agressões cometidas e confirmadas pelas provas dos autos, inclusive a perícia médica. Cabe ao Estado garantir a proteção da mulher, reprimindo todo tipo de violência doméstica. A vítima respondeu evasivameente às perguntadas formuladas em Juízo, dizendo não lembrar como aconteceram os fatos, mas não se pode aceitar que uma lesão com imobilização gessada do membro superior seja completamente olvidada. Ademais, a alegação de legítima defesa não justifica a grave lesão afirmada no laudo pericial. Há contradições nas declarações do réu que o desacreditam, robustecendo fartos elementos de convicção que justificam a condenação.
3 Apelação não provida.